Tribunal: TJES
Processo: 0014071-72.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação e Correção de Provas / Questões
Data de julgamento: 2024-08-23

Ementa:
EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. MILITAR. INAPTIDÃO EXAME PSICOTÉCNICO. REGULARIDADE DO EDITAL. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. AUTOR QUE É JÁ OCUPANTE DE CARGO NA CARREIRA MILITAR HÁ MAIS DE 10 ANOS SEM HISTÓRICO DE SANÇÕES DISCIPLINARES EM REGISTRO FUNCIONAL. EM RAZÃO DA LIMINAR CONCLUIU O CURSO DE FORMAÇÃO DE OFICIAIS OBTENDO ÓTIMO DESEMPENHO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Nas demandas envolvendo a eliminação de candidato no exame psicossomático no Certame no qual se inscreveu o Apelante, regido pelo Edital nº 003/ 2018 – CFO/ PMES, venho me manifestando, desde quando ainda atuava na Vara da Fazenda, pela regularidade do Edital, face à observância dos três requisitos exigidos pela lei e jurisprudência pátria, a saber: aplicação prevista em Lei; possibilidade de interposição de recurso e a presença de critérios objetivos.

2. Após analisar detidamente os autos, entendo que a situação apresentada merece ser analisada à luz do princípio da razoabilidade, valendo ressaltar desde logo que a parte Apelante já integra as fileiras da Polícia Militar desde 2013, sem possuir qualquer histórico de sanções disciplinares em seu registro funcional, e poderá ter ceifada a sua oportunidade de galgar cargo superior, integrante da carreira de Oficiais em razão de ter sido contraindicado no exame psicossomático realizado.

3. Além disso, o Apelante, em razão de liminar deferida nos presentes autos, participou regularmente do Curso de Formação de Oficiais da Polícia Militar e nele logrou êxito, obtendo nota máxima no trabalho monográfico de conclusão do curso.

4. Corroboram as alegações apresentadas pelo Recorrente, no sentido de que possui aptidão psicológica necessária a assumir o cargo para o qual concorreu, a Certidão de conclusão do Curso, emitida pelo Chefe da Divisão Pedagógica da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, na qual é possível constatar as excelentes notas obtidas pelo candidato, além da “aptidão” e aprovação na disciplina denominada “Acompanhamento Psicopedagógico”.

5. A hipótese dos autos revela situação que autoriza a ponderação dos critérios de contraindicação adotados no exame no qual foi eliminado o Recorrente a fim de priorizar as circunstâncias fáticas elencadas que demonstram a aptidão para o exercício do cargo de Oficial da Polícia Militar.

6. Recurso conhecido e provido.

Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, por maioria, dar provimento ao recurso, nos termos do voto da relatora.

Vitória, ES

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0014071-72.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ALEF RIBEIRO DE OLIVEIRA

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO: APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. MILITAR. INAPTIDÃO EXAME PSICOTÉCNICO. REGULARIDADE DO EDITAL. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. AUTOR QUE É JÁ OCUPANTE DE CARGO NA CARREIRA MILITAR HÁ MAIS DE 10 ANOS SEM HISTÓRICO DE SANÇÕES DISCIPLINARES EM REGISTRO FUNCIONAL. EM RAZÃO DA LIMINAR CONCLUIU O CURSO DE FORMAÇÃO DE OFICIAIS OBTENDO ÓTIMO DESEMPENHO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Nas demandas envolvendo a eliminação de candidato no exame psicossomático no Certame no qual se inscreveu o Apelante, regido pelo Edital nº 003/ 2018 – CFO/ PMES, venho me manifestando, desde quando ainda atuava na Vara da Fazenda, pela regularidade do Edital, face à observância dos três requisitos exigidos pela lei e jurisprudência pátria, a saber: aplicação prevista em Lei; possibilidade de interposição de recurso e a presença de critérios objetivos.

2. Após analisar detidamente os autos, entendo que a situação apresentada merece ser analisada à luz do princípio da razoabilidade, valendo ressaltar desde logo que a parte Apelante já integra as fileiras da Polícia Militar desde 2013, sem possuir qualquer histórico de sanções disciplinares em seu registro funcional, e poderá ter ceifada a sua oportunidade de galgar cargo superior, integrante da carreira de Oficiais em razão de ter sido contraindicado no exame psicossomático realizado.

3. Além disso, o Apelante, em razão de liminar deferida nos presentes autos, participou regularmente do Curso de Formação de Oficiais da Polícia Militar e nele logrou êxito, obtendo nota máxima no trabalho monográfico de conclusão do curso.

4. Corroboram as alegações apresentadas pelo Recorrente, no sentido de que possui aptidão psicológica necessária a assumir o cargo para o qual concorreu, a Certidão de conclusão do Curso, emitida pelo Chefe da Divisão Pedagógica da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, na qual é possível constatar as excelentes notas obtidas pelo candidato, além da “aptidão” e aprovação na disciplina denominada “Acompanhamento Psicopedagógico”.

5. A hipótese dos autos revela situação que autoriza a ponderação dos critérios de contraindicação adotados no exame no qual foi eliminado o Recorrente a fim de priorizar as circunstâncias fáticas elencadas que demonstram a aptidão para o exercício do cargo de Oficial da Polícia Militar.

6. Recurso conhecido e provido.

Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, por maioria, dar provimento ao recurso, nos termos do voto da relatora.

Vitória, ES

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Exma. Desembargadora Marianne Júdice de Mattos, designada relatora para elaboração do acórdão.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Peço vista
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO: 18/06/2024
R E L A T Ó R I O
O SR. DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSA DE OLIVEIRA (RELATOR):-
Cuida-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por ALEF RIBEIRO DE OLIVEIRA em face da sentença de fls. 188, integrada pelas decisões de fls. 407/408 que, nos autos da ação ordinária ajuizada em face do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E OUTRO, julgou improcedente o pedido autoral.
Em suas razões (fls. 419/432), a parte requerente aduz, em síntese, que a causa de pedir da demanda está fincada não só em premissa de ordem jurídica, mas também em premissa de ordem técnica, a qual tem como fundamento diversas irregularidades na aplicação e na utilização de critérios equivocados na correção das provas, bem como em outras situações que foram detectadas pelo Conselho Regional de Psicologia - CRP, do ES.
Acrescenta que pleiteou a intimação daquele Conselho “[...] PARA QUE SE MANIFESTE E APONTE AS IRREGULARIDADES VERIFICADAS NO EXAME PSICOSSOMÁTICO aplicado no concurso público para o provimento de cargos de Oficial Combatente (QOC) da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo – PM/ES, regulamentado pelo Edital n. 03/2018 – CFO 2018/PMES”, mas tal pedido não foi analisado pelo Juízo prolator da sentença, que realizou julgamento antecipado da lide sem oportunizar às partes o direito de requerer ou produzir provas.
Salienta que, ao mesmo tempo em que entendeu ser desnecessária a produção de outras provas, concluiu que não existiam nos autos outros elementos suficientes para demonstrar os vícios. Também pondera que a perícia técnica é prova indispensável para a comprovação das apontadas irregularidades e para o julgamento da demanda, o que deve acarretar na anulação da sentença, com o consequente retorno dos autos à origem para a devida instrução.
Quanto ao mérito, afirma que não foi definido parâmetro científico a ser utilizado na avaliação, e que os apelados sequer disponibilizaram o espelho de correção das provas, de maneira que sua inaptidão é desprovida de fundamentação, devendo ser anulado o exame psicossomático ao qual foi submetido.
Aponta que os apelados publicaram o 5º Termo de Retificação do Edital de Abertura nº 03/2018 – CFO, que alterou os parâmetros de avaliação do exame psicossomático, o que confirma a subjetividade alegada.
Consta, às fls. 435/438, cópia da decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo à apelação, distribuído sob o nº 5010285-02.2022.8.08.0000.
Contrarrazões ao apelo apresentada pelo Instituto AOCP às fls. 440/480 e pelo Estado do Espírito Santo no id. 7815076, pelo desprovimento do recurso.
No id. 7815077, o apelante pleiteia que seja determinada sua promoção para fins de ser declarado aspirante a Oficial da PMES até o julgamento final do apelo, o que foi reiterado no id. 7859462 e no id. 7896597.
Em parecer carreado no id. 7892045, a douta Procuradoria de Justiça entendeu pela desnecessidade de sua intervenção.
É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.
*
O SR. ADVOGADO FILIPE PIM NOGUEIRA:-
Boa tarde para todos.
Inicialmente cumprimento os excelentíssimos desembargadores, desejando melhora ao presidente, Desembargador José Paulo Calmon Nogueira da Gama. Cumprimento o ilustre representante do Ministério Público, aos servidores aqui presentes, aos colegas causídicos.
Em relação ao processo que eu estou aqui hoje fazendo a sustentação oral, trata-se de uma apelação cível relacionada a um concurso público da Polícia Militar, de oficial, na qual o apelante, que já era policial militar desde o ano de 2013, ele prestou esse concurso para oficial e, conforme consta nos autos, pela documentação, esse nosso apelante por toda a documentação que foi juntada, não teve nenhum desabono em relação à sua postura, à sua conduta, quando fez esse concurso no ano de 2018. Fez o concurso público, passou em todas as etapas iniciais, e quando foi na etapa do exame psicossomático, ou psicotécnico, ele foi reprovado. Ele foi desaprovado nessa situação.
O que chama atenção nesse concurso público específico do ano de 2018, é que de 291 candidatos que fizeram essa prova, esse exame psicotécnico, apenas 24 candidatos foram aprovados. Ou seja, teve um índice de mais de 92% de reprovação. Então, em torno de 8% dos candidatos desse concurso público específico da polícia foram aprovados.
Então, é um concurso público bastante polêmico que não teve outro aqui no Estado do Espírito Santo sobre isso.
Bom, mas em virtude dessa desclassificação, dessa eliminação do apelante nesse concurso público, o mesmo ajuizou uma ação. Na ação obteve uma liminar para ser reinserido no concurso público, foi devidamente reinserido, passou pelas demais etapas, pela etapa objetiva, subjetiva, e começou o curso de formação de oficiais.
E, no curso da ação, ele concluiu o curso de formação de oficiais, o CFO, e dentro desse curso de formação, ele foi aprovado em todas as disciplinas. Inclusive, conforme documentação juntada aos autos, ele teve inúmeras recomendações e elogios em relação à sua postura, sua conduta dentro do curso de formação.
Só que, posteriormente a isso, sobreveio à sentença de primeira instância, com a eliminação do candidato. E com essa eliminação, ele, que já havia feito concurso, já era policial militar desde 2013, seria aquele policial que seria oficial pela questão do tempo, ele acabou sendo, realmente, tendo essa decisão desfavorável. Em virtude disso, foi interposto o recurso de apelação cível, onde o ponto nodal foi a questão relacionada à subjetividade do exame. Então, o ponto principal referente a esse recurso de apelação cível é em relação à questão da subjetividade.
E o ponto principal da subjetividade, para tentar trazer de uma forma bem objetiva, é em relação ao perfil profissiográfico exigido no exame psicossomático.
Só para chamar a atenção, se pegarmos o anexo 3 desse concurso público, quando fala do perfil profissográfico exigido nesse exame, ele coloca a título de exemplo, um dos itens, uma das características, coloca assim, ansiedade. Na frente, ele fala menor ou igual a 40%. A título de exemplo. E se nós pegarmos esse concurso público atual da Polícia Militar, se pegarmos lá para oficial, no mesmo anexo 3, quando fala descrição do perfil profissográfico, quando fala ansiedade, olha o que está na frente. Descrição. A aceleração das funções orgânicas, causando agitação emocional, que pode afetar a capacidade cognitiva do candidato, devido à antecipação de consequências futuras, a preocupação antecipada leva a um estado de preparação física e psicológica para defender a incolumidade pessoal contra uma possível adversidade, o que deixa o indivíduo inconstante e estado de alerta, fase 1 do ciclo de estresse. Mais um exemplo, e isso são em todas as características desse edital de 2018, que reprovou 92% dos candidatos.
Mais um exemplo da subjetividade. Característica, desenvolvimento cognitivo. Isso, e estou me referindo ao concurso público de 2018. Na frente dessa característica, nada, só está resultado esperado, maior ou igual a 25%. Aí, se pegamos como parâmetro esse concurso atual da Polícia Militar, na frente do desenvolvimento cognitivo está, sim, descrição. Grau da inteligência geral, fator G, dentro da faixa mediana padronizada para análise, aliado à receptividade para incorporar nossos conhecimentos e reestruturar conceitos já estabelecidos, a fim de dirigir adequadamente seu comportamento.
Então, Excelências, estou dando aqui como exemplo a subjetividade desse concurso público do ano de 2018, em comparação com outros concursos públicos aqui do Estado, da mesma Polícia Militar. Então, esse é o ponto nevrálgico de toda questão, de toda discussão, essa subjetividade. Em virtude dessa subjetividade, o apelante que a Policial Militar, desde 2013, é aquele que nunca teve um desabono, ficha limpa, é aquele que fez o concurso público com a liminar, ele fez todo o CFO, fez os três anos lá de CFO, foi aprovado em todas as disciplinas sem nada para desabonar sua conduta, então é esse candidato que está sendo prejudicado e acabou deixando a vida por conta desse concurso que a gente está debatendo hoje.
E, só para finalizar, em relação a esse mesmo concurso público, é interessante que, as últimas, eu tenho várias decisões aqui do TJ, recentes, especificamente esse concurso. Acho interessante a gente separar esse concurso do restante, porque esse tem essa particularidade. Então, várias decisões recentes do TJ vêm exatamente nesse sentido, em relação a esse perfil profissográfico exigido na avaliação.
Então, decisões da 4ª Câmara, decisões da 3ª Câmara, decisões da 2ª Câmara. Inúmeras decisões nesse sentido, batendo, especificando essa questão dessa subjetividade nesse perfil do concurso.
Vossa Excelência, agradeço e termino a minha sustentação.
*
O SR. DESEMBARGADOR JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (PRESIDENTE):-
Agradeço e parabenizo o ilustre advogado pela sustentação, e concedo a palavra ao eminente Relator para efeito de voto.
*
V O T O
O SR. DESEMBARGADOR JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (RELATOR):-
Cuida-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por ALEF RIBEIRO DE OLIVEIRA em face da sentença de fls. 188, integrada pelas decisões de fls. 407/408 que, nos autos da ação ordinária ajuizada em face do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E OUTRO, julgou improcedente o pedido autoral.
Em breve síntese, o autor/apelante ajuizou a ação alegando que se inscreveu para o concurso público de ingresso nas fileiras da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, regido pelo Edital nº 003/2018 – CFO/PMES, logrando êxito nas primeiras etapas, sendo posteriormente convocado para a realização do Exame Psicossomático.
Em continuidade, relata que foi considerado CONTRAINDICADO no Exame Psicossomático e sequer teve acesso ao resultado pormenorizado no dia da devolutiva, por não estar acompanhado de psicólogo, tendo que se defender de forma genérica.
Argumenta que é equivocada sua eliminação, pois há inúmeros indícios de má aplicação e errôneas avaliações dos testes psicossomáticos do Concurso, sendo certo que em reunião realizada junto ao Ministério Público Estadual, as representantes do Conselho Regional de Psicologia destacaram a necessidade de que a avaliação fosse feita de forma global e não por meio de percentis.
Aponta que passados 04 meses da entrega da nota final da etapa psicossomática, foi noticiado que o Edital do concurso seria retificado, passando a considerar que seriam contraindicados apenas o candidato que deixasse de alcançar os percentuais mínimos em 03 ou mais características. Todavia, mesmo com a referida alteração o Autor permaneceu contraindicado no exame por não ter alcançado o gabarito exigido pelos testes.
Também pondera que embora afastado do certame, procurou profissional gabaritada e especializada na área da psicologia para verificar a pertinência do edital para com os testes realizados e as características supostamente analisadas pelos mesmos, quando verificou também inconsistências técnicas da referida etapa do exame psicossomático.
Assim, questiona a presença de irregularidade no Edital ao não estabelecer critérios objetivos do que vai ser avaliado na etapa do exame psicossomático, pugnando por sua participação nas demais etapas do certame.
Deferida a tutela de urgência em seu favor, o Estado do Espírito Santo interpôs o agravo de instrumento nº 5001200-89.2022.8.08.0000, o qual, contudo, não foi conhecido ante a perda superveniente do objeto.
Por seu turno, e entendendo pela desnecessidade da produção de outras provas, o ilustre julgador singular proferiu sentença julgando improcedente o pleito autoral.
Inconformado, o autor/apelante interpôs o presente recurso aduzindo, em síntese, que a causa de pedir da demanda está fincada não só em premissa de ordem jurídica, mas também em premissa de ordem técnica, a qual tem como fundamento diversas irregularidades na aplicação e na utilização de critérios equivocados na correção das provas, bem como em outras situações que foram detectadas pelo Conselho Regional de Psicologia - CRP, do ES.
Acrescenta que pleiteou a intimação daquele Conselho “[...] PARA QUE SE MANIFESTE E APONTE AS IRREGULARIDADES VERIFICADAS NO EXAME PSICOSSOMÁTICO aplicado no concurso público para o provimento de cargos de Oficial Combatente (QOC) da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo – PM/ES, regulamentado pelo Edital n. 03/2018 – CFO 2018/PMES”, mas tal pedido não foi analisado pelo Juízo prolator da sentença, que realizou julgamento antecipado da lide sem oportunizar às partes o direito de requerer ou produzir provas.
Salienta que, ao mesmo tempo em que entendeu ser desnecessária a produção de outras provas, o magistrado concluiu que não existiam nos autos outros elementos suficientes para demonstrar os vícios.
Defende, ainda, que a perícia técnica é prova indispensável para a comprovação das apontadas irregularidades e para o julgamento da demanda, o que deve acarretar na anulação da sentença, com o consequente retorno dos autos à origem para a devida instrução.
Quanto ao mérito, afirma que não foi definido parâmetro científico a ser utilizado na avaliação, e que os apelados sequer disponibilizaram o espelho de correção das provas, de maneira que sua inaptidão é desprovida de fundamentação, devendo ser anulado o exame psicossomático ao qual foi submetido.
Aponta, por fim, que os apelados publicaram o 5º Termo de Retificação do Edital de Abertura nº 03/2018 – CFO, o qual alterou os parâmetros de avaliação do exame psicossomático, confirmando a subjetividade alegada.
Pois bem.
Como se sabe, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça assentou-se no sentido de que a exigência de avaliação psicológica em concursos públicos revela-se plausível quando estiver prevista em lei formal específica, for revestida de caráter objetivo e houver a possibilidade de interposição de recurso administrativo (REsp nº. 994983/PE, Relator Ministro Jorge Mussi, 5ª Turma, julgamento em 18/08/2019).
In casu, há legislação específica prevendo a exigência do teste psicológico como requisito para ingresso do Policial Militar Civil e do Bombeiro Militar na carreira, qual seja, a Lei nº. 6.184/2000. Além disso, o edital do certame também prevê a possibilidade de interposição de recurso contra o resultado da avaliação psicossomática.
Na tabela constante do anexo III do edital, verifica-se que os candidatos foram avaliados a partir de 12 características diferentes, sendo elas “atenção concentrada”, “desenvolvimento cognitivo”, “memória”, “fluência”, “controle emocional”, “iniciativa”, “organização”, “impulsividade”, “agressividade”, “sociabilidade”, “ansiedade” e “franqueza”.
Para cada uma dessas características foram indicados os resultados esperados, convindo destacar que o edital, em sua versão original, estabeleceu que seria eliminado o candidato que fosse considerado contraindicado em qualquer dos critérios examinados. E, após a publicação do “5º Termo de Retificação do Edital de Abertura nº 01/2018”, o candidato seria considerado CONTRAINDICADO se não atingisse os percentis esperados em três ou mais características.
No caso concreto, o apelante foi considerado contraindicado em 05 (cinco) características do exame psicossomático (organização, controle emocional, impulsividade, agressividade e ansiedade). Logo, a alteração promovida pela mencionada retificação em nada influencia no resultado da sua avaliação psicológica, pois foi reprovado em um número de características superior àquele previsto tanto na redação original do edital quanto na redação modificada.
E, neste caso, este e. Tribunal de Justiça tem remansoso entendimento acerca da legalidade de exclusão do candidato, inclusive em outros processos sob minha Relatoria:
APELAÇÃO CÍVEL – CONCURSO DA POLÍCIA MILITAR – VALIDADE DO EXAME PSICOTÉCNICO – ALTERAÇÃO QUE NÃO INFLUENCIOU NA REPROVAÇÃO DO CANDIDATO – AVALIAÇÃO POR PROFISSIONAL CONFORME PARÂMETROS DO EDITAL – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NA CONDUTA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça assentou-se no sentido de que a exigência de avaliação psicológica em concursos públicos revela-se plausível quando estiver prevista em lei formal específica, for revestida de caráter objetivo e houver a possibilidade de interposição de recurso administrativo (REsp nº. 994983/PE, Relator Ministro Jorge Mussi, 5ª Turma, julgamento em 18/08/2019). Requisitos preenchidos no caso concreto. 2. Na tabela constante do anexo III do edital, verifica-se que os candidatos foram avaliados a partir de 12 características diferentes, sendo que a apelante foi considerada contraindicada em 4 (quatro) características. 3. Para cada uma das características acima apontadas foram escolhidos pela Administração Pública determinados meios de exame, em observância ao disposto no item 14.2.2 do edital, e o laudo psicológico que contraindicou a apelante foi elaborado por profissional habilitado (psicólogo), utilizando os parâmetros previamente estabelecidos. Mostra-se descabido, portanto, que a apelante, o psicólogo por ela contratado ou mesmo um expert nomeado pelo juízo definam outros testes que seriam adequados para a sua avaliação, visto que isso cabe à Administração, tendo sido por ela feito com respaldo científico. 4. Também deve ser observado que os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade, cuja desconstituição depende de prova robusta, e no caso concreto não há a alegada subjetividade nos testes realizados, mormente em se considerando que, como visto, a avaliação dos candidatos é feita por uma banca de profissionais qualificados. 5. Por fim, não se pode olvidar que ao Poder Judiciário é vedada a análise do mérito administrativo, por se tratar de poder discricionário da Administração, no exercício de sua função, dentro dos limites da lei, para agir conforme sua conveniência e oportunidade. Cabe ao Poder Judiciário apenas analisar a legalidade ou proporcionalidade do ato administrativo. E, no caso dos autos, não restou caracterizada qualquer conduta ilegal da Administração ou vício que pudesse macular os atos que consideraram o particular inapto no certame. Precedentes deste e. TJES. 6. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível nº 0013451-60.2019.8.08.0024, Relator: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/08/2023)
APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. QUADRO DE SOLDADO COMBATENTE (QPMC). EDITAL 01/2018. LEGALIDADE DO EXAME PSICOSSOMÁTICO PARA CRITÉRIO ELIMINATÓRIO. ALTERAÇÃO DO EDITAL APÓS RESULTADO DO EXAME PSICOTÉCNICO. CANDIDATO CONTRAINDICADO NA QUARTA ETAPA DO CERTAME TANTO ANTES QUANTO DEPOIS DA RETIFICAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O exame de concurso público para o cargo de Soldado Combatente consistiu em quatro fases, sendo o exame psicossomático o último requisito eliminatório. Em edital inicial foi determinado que a contraindicação em um ou mais requisitos do teste psicossomático eliminaria o candidato. Posteriormente, foi retificado o edital para que apenas em caso de contraindicação em três ou mais requisitos do exame psicossomático resultasse na eliminação do candidato, em virtude do alto número de candidatos não aprovados. In casu, é possível verificar que posterior retificação em nada prejudicou o apelante, pois já se encontrava não apto a continuar na seleção. 2. O edital, além de dar publicidade ao exame convocatório, também vincula a Administração Pública e os candidatos a seguirem as determinações nele contidas. 3. A submissão do candidato a exame psicossomático enquanto critério para avaliação de cargo para polícia militar e civil é autorizado mediante lei estadual do Espírito Santo nº 6.839/2001, art. 1º. O art. 9º, X, da lei nº 3.196/1976 reforça a necessidade de aprovação em exame psicossomático no concurso. 4. O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que devem ser obedecidos três pressupostos básicos: previsão legal, objetividade dos critérios adotados e possibilidade de revisão via recursal. Analisando o edital verifica-se que todos os elementos estão presentes. Não é necessário que contenha, no edital, detalhamento pormenorizado dos critérios utilizados no exame, mas apenas uma mínima objetividade, até porque, o exame psicotécnico, por si só, possui certo grau de subjetividade, o que impossibilitara a sua pormenorização. 5. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível nº 0037934-91.2018.8.08.0024, Relator: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/09/2023)
APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. CONCURSO PÚBLICO. QUADRO DE SOLDADO COMBATENTE. EDITAL 01/2018/PMES. “CONTRAINDICAÇÃO’ DE CANDIDATO NA QUARTA ETAPA DO CERTAME (AVALIAÇÃO PSICOSSOMÁTICA). LEGALIDADE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento no sentido de que a validade da realização de exame psicotécnico em concursos públicos pressupõe a presença de 03 (três) requisitos: (i) a existência de previsão legal; (ii) a adoção de critérios científicos e objetivos; e (iii) a possibilidade de revisão do resultado. 2. Partindo dessa premissa vinculante, observa-se que, no caso, há expressa previsão legal exigindo a realização do exame psicossomático durante concurso público para ingresso nos quadros da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo para o cargo de Oficial Combatente, consoante se observa do disposto nos arts. 1º e 2º, ambos da Lei Estadual nº 6.184/2000, com redação dada pela Lei Estadual nº 6.839/2001. 3. Além da previsão legal, o Edital nº 001/2018/PMES também possui expressa previsão do exame psicossomático em seu item 14.2 (Quarta Etapa – do exame psicossomático) e no anexo III, os quais indicam os critérios objetivos para sua realização, detalhando, inclusive, quais as características do candidato que seriam objeto de avaliação pela equipe técnica e os resultados que eram esperados para a aprovação, não havendo que se falar, portanto, em critérios subjetivos. 4. “A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que o exame psicotécnico é legítimo, deste que (a) sua aplicação esteja prevista em lei, (b) haja possibilidade de interposição de recurso e (c) estejam presentes critérios objetivos. 2 – O que se exige é que o edital contenha um grau mínimo de objetividade no que tange aos critérios de avaliação do exame psicotécnico, sob pena de frustrar os objetivos de tal avaliação [...]” (TJES, Agravo de Instrumento n.º 024099163842, Relator: William Couto Gonçalves, Tribunal Pleno, J 21/11/2011, DJ 06/12/2011). 5. O que deve ser devidamente assegurado ao candidato, a toda evidência, é a possibilidade de confrontar o resultado do exame, o que igualmente considero ter sido observado na hipótese vertente. Afinal, o laudo psicológico com o resultado da avaliação foi fornecido ao candidato, contendo todas as informações sobre como o exame foi realizado e o resultado objetivo atingido, especificando os critérios nos quais foram contraindicado. Além disso, o edital estipulou previsão específica a respeito da possibilidade do candidato interpor recurso em face do resultado do exame psicossomático, de forma que todas as exigências legais e jurídicas foram observadas, sendo, ainda, efetivados os princípios constitucionais da legalidade, impessoalidade, razoabilidade e isonomia, especialmente porque todos os candidatos que se submeteram ao certame tiveram as mesmas informações e oportunidades para a disputa do cargo público pretendido. 6. Deve ser preservada a presunção de veracidade que paira sobre o primeiro laudo psicológico elaborado pela Administração Pública, o qual aparenta ter observado todos os requisitos legais e jurisprudências na sua confecção. 7. Recurso de apelação conhecido e provido, com a reforma da sentença que julgou procedente a pretensão inicial. (TJES, Classe: Apelação Cível nº 0001687-96.2019.8.08.0050, Relator: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/02/2024)
APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO OFICIAL PM/ES 2018. TESTE PSICOSSOMÁTICO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS OBJETIVOS. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO ABRANDADOS. CANDIDATO REPROVADO ANTES E DEPOIS DA ALTERAÇÃO DO EDITAL. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO INSTAURADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE. RECURSO IMPROVIDO. 1. Na esteira da jurisprudência deste Tribunal, a etapa de avaliação psicossomática no concurso da Polícia Militar do Espírito Santo possui estrita congruência com as normas de regência, não havendo que se falar em qualquer nulidade. 2. Tratando-se de teste psicológico, basta à Banca Examinadora a demonstração de que a referida etapa obedeceu critérios objetivos, sendo prescindível que se divulgue como será feita a avaliação ou pormenorize o que será avaliado, sob pena de mácula ao certame. 3. Ocorrendo a alteração do edital, reduzindo o nível e exigência, no sentido de ampliar a quantidade de aprovados e ainda assim não logrando êxito o candidato, não há como ser imputado ao certame qualquer equivocidade, mas apenas a ausência de perfil psicológico do avaliado para a carreira escolhida. 4. Recurso improvido. (TJES, Classe: Apelação Cível nº 0014568-86.2019.8.08.0024, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ CAMARA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/03/2024)
Saliento que para cada uma das características acima apontadas foram escolhidos pela Administração Pública determinados meios de exame, em observância ao disposto no item 14.2.2 do edital, segundo o qual “a Avaliação Psicológica consistirá na utilização de testes psicológicos validados em nível nacional, aplicados coletivamente, que atendam às normas em vigor do Conselho Federal de Psicologia e do Conselho Regional de Psicologia, e escolhidos em função das atribuições/perfil adequados ao exercício do cargo”.
Ademais, o laudo psicológico que contraindicou o apelante (fls. 67) foi elaborado por profissional habilitado – psicólogo –, o qual declarou que: “Os testes aplicados foram selecionados em conformidade com as características e parâmetros do perfil profissiográfico do Concurso para o curso de Formação de Oficiais da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, ANEXO III do Edital do Concurso. Os testes utilizados para mensuração das aptidões específicas foram os testes: Beta III; AC – Suzy; TEPIC e Fluência, da Bateria TSP. Para avaliar as características de personalidade foi utilizado o teste IFP II – Inventário Fatorial de Personalidade II”. Portanto, foram utilizados, dentro dos parâmetros do edital, critérios previamente estabelecidos.
Desta forma, seria descabido que um expert nomeado pelo juízo definisse outros testes que seriam adequados para a avaliação dos candidatos, visto que isso cabe à Administração, tendo sido por ela feito com respaldo científico.
Em julgamento de demanda semelhante, este e. Tribunal de Justiça consignou que “embora sejam exigidas cientificidade e objetividade aos critérios de avaliação do perfil psicológico dos candidatos, evidente que os referidos critérios não podem ser aprioristicamente veiculados na lei de regência ou mesmo no instrumento convocatório, sob pena de frustrar o próprio escopo do exame mediante verdadeiro ‘treinamento de respostas’ que seriam adequadas ao perfil perseguido pela Administração Pública em cotejo às atribuições do cargo em disputa” (TJ-ES - AC: 00131398420198080024, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 23/08/2021, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/09/2021).
Também deve ser observado que os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade, cuja desconstituição depende de prova robusta, e no caso concreto não vislumbro a alegada subjetividade nos testes realizados, mormente em se considerando que, como visto, a avaliação dos candidatos é feita por uma banca de profissionais qualificados.
Diante de todo este imbróglio, tenho que a prova pericial pretendida pela apelante se mostra desnecessária, à vista da prova documental produzida nos autos (art. 464, § 1º, II, do Código de Processo Civil – CPC), não sendo possível, por esta razão, acolher a tese de cerceamento do direito de defesa.
Vale rememorar que, com base no princípio do livre convencimento, o juiz não está obrigado a aceitar a produção de prova pericial quando a partir dos elementos dos autos for possível solucioná-la. E, no caso em comento, ainda que de forma sucinta, o juízo primevo entendeu pela desnecessidade de produção de novas provas.
A respeito, colaciono o entendimento deste e. TJES:
APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONCURSO PÚBLICO. QUADRO DE OFICIAIS COMBATENTE QOC. EDITAL 03/2018/PMES. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO. DESNECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. CONTRAINDICAÇÃO DE CANDIDATO NA QUARTA ETAPA DO CERTAME (AVALIAÇÃO PSICOSSOMÁTICA). LEGALIDADE. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA SUPORTADOS PELO VENCIDO, COM A SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO, POR SER BENEFICIÁRIO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Afasta-se a tese de cerceamento de defesa, pois o julgamento antecipado da lide é cabível quando o juiz reputa desnecessária a produção de outras provas, além das já constantes dos autos, nos termos do art. 355, I, do CPC. Assim, embora a abreviação do procedimento não constitua a regra do ordenamento processual, será admitida quando o juiz, na qualidade de destinatário final das provas, reconhecer suficiente a instrução do processo. Bem por isso, os princípios da livre admissibilidade da prova e da persuasão racional autorizam o julgador a determinar as provas que entende necessárias à solução da controvérsia, assim como a indeferir aquelas que considerar desnecessárias ou meramente protelatórias, desde que de modo devidamente motivado, nos termos do art. 371 do CPC/2015 (STJ, AgInt no AREsp 871.129/SP, Relator: Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, J 23/06/2016, DJ 30/06/2016). Nesse contexto, forçoso convir que não houve o alegado prejuízo processual ante a não produção da produção de prova pericial. Qualquer concorrente inscrito em concurso público deve ser avaliado de conformidade com os critérios universais de avaliação estabelecidos pela banca examinadora e sob os mesmos parâmetros avaliativos usados e destinados a todos os candidatos, e não de forma particularizada, o que resulta na constatação de que, em sede de ação que tem como objeto infirmar a eliminação do concorrente na fase de avaliação psicológica, afigura-se inviável a submissão do eliminado a exame pericial destinado a apurar sua aptidão para o exercício do cargo almejado, tornando legítima e legal o indeferimento da dilação probatória que reclamara com aquele desiderato. (...) 9. Recurso de apelação conhecido e improvido, com a manutenção da sentença que julgou improcedente a pretensão inicial. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024190128983, Relator : RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 31/05/2022, Data da Publicação no Diário: 14/06/2022)
Também é cabível observar que o apelante estava ciente dos termos do edital quando se inscreveu no certame, no qual constou expressamente as regras no que concerne ao resultado do exame psicotécnico, ao direito de recurso e de realização de entrevista devolutiva. Vejamos:
10.3.10 O resultado do Exame Psicossomático será divulgado observando-se o previsto no art. 6º da Resolução nº 002, de 21/01/2016, do Conselho Federal de Psicologia: “a publicação do resultado do Exame Psicossomático será feita por meio de relação nominal, constando os(as) candidatos(as) aptos(as)”. Os candidatos cujos nomes não constarem desta relação foram considerados contraindicados.
10.3.10.1 Quanto ao resultado do Exame Psicossomático, caberá interposição de recurso, devidamente fundamentado, nos termos do item 10.5 deste Edital. Será disponibilizado o link, para interposição de recurso contra o resultado do Exame Psicossomático, somente após a realização da entrevista devolutiva da avaliação.
10.3.11 Preliminarmente à interposição de recurso referente ao resultado do Exame Psicossomático, serão adotados os seguintes procedimentos:
a) será assegurado ao candidato contraindicado na etapa do Exame Psicossomático conhecer as razões que determinaram a sua contraindicação, através de uma entrevista devolutiva. Nesta, o candidato poderá fazer-se acompanhar de um psicólogo (a) de sua livre escolha, devidamente registrado no CRP – Conselho Regional de Psicologia, a fim de verificar o material do Exame Psicossomático do candidato;
b) o local, a data e o horário da realização da entrevista devolutiva do Exame Psicossomático, do candidato considerado contraindicado, serão divulgados oportunamente em edital para este fim;
c) não será permitido ao candidato a retirada ou reprodução dos materiais dos testes psicológicos utilizados, durante a entrevista devolutiva do Exame Psicossomático;
d) será entregue ao candidato uma cópia de Laudo do Exame Psicossomático, com os parâmetros alcançados na avaliação dos atributos psicológicos, os quais foram estabelecidos no perfil profissiográfico referente ao cargo;
e) somente o candidato poderá ter acesso à documentação pertinente ao seu Exame Psicossomático, na presença de um psicólogo integrante da equipe do Instituto AOCP, não sendo permitida, em hipótese alguma, a realização da entrevista devolutiva e/ou entrega de laudos a terceiros, mediante procuração.
Desta forma, não merece acolhida a tese de que sua inaptidão é desprovida de fundamentação.
Não se pode olvidar que ao Poder Judiciário é vedada a análise do mérito administrativo, por se tratar de poder discricionário da Administração, no exercício de sua função, dentro dos limites da lei, para agir conforme sua conveniência e oportunidade.
Cabe ao Poder Judiciário apenas analisar a legalidade ou proporcionalidade do ato administrativo. E, no caso dos autos, entendo que não restou caracterizada qualquer conduta ilegal da Administração ou vício que pudesse macular os atos que consideraram o particular inapto no certame.
Por derradeiro, vale rememorar que o autor/apelante formulou pedido de efeito suspensivo à apelação, distribuído sob o nº 5010285-02.2022.8.08.0000, o qual foi por mim indeferido, de maneira que sua participação no curso de formação decorreu de decisão judicial proferida liminarmente, sendo de seu conhecimento que não havia caráter definitivo na medida.
Diante do exposto, CONHEÇO do recurso, mas NEGO-LHE provimento.
Julgo prejudicados os pedidos contidos nos ids. 7815077, 7859462 e 7896597.
Majoro em R$ 300,00 (trezentos reais) os honorários advocatícios de sucumbência. No entanto, mantenho suspensa a exigibilidade, na forma do art. 98 do CPC.
É como voto.
*
V I S T A
A SRª DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS:-
Senhor Presidente, respeitosamente, peço vista dos autos.
*
com
CONTINUAÇÃO DO JULGAMENTO: 02/07/2024
V O T O
PEDIDO DE VISTA
A SRª DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS:-
Conforme consta do relatório lançado, trata-se de apelação cível interposta contra sentença que nos autos da “ação ordinária” ajuizada pelo ora Apelante, ALEF RIBEIRO DE OLIVEIRA, em trâmite perante a 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, denegou a segurança postulada.
Na sessão anterior pedi vista dos autos para melhor analisar a questão, tendo concluído, após analisar os documentos colacionados e pedindo vênia ao Eminente Desembargador Relator Júlio César Costa de Oliveira, por conhecer e dar provimento ao recurso interposto, para o fim de julgar procedente a pretensão autoral.
No caso concreto, o Apelante ajuizou a presente ação objetivando reconhecer a ilegalidade da sua eliminação na etapa do Exame Psicossomático relativo ao Certame regido pelo Edital nº 003/ 2018 – CFO/ PMES, para admissão ao Curso de Formação de Oficiais – Bacharelado em Ciências Policiais e Segurança Pública.
E após regular trâmite processual, sobreveio a sentença que julgou improcedente a pretensão autoral.
Pois bem. Destaco inicialmente que durante os mais de 10 (dez) anos que atuei perante a 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal de Vitória, e mais especificamente nas demandas envolvendo concurso público, sempre busquei observar os regramentos editalícios e legais aplicáveis em cada certame, todavia, sem me distanciar, no exame do caso concreto, dos parâmetros trazidos pelos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
Nesses termos, nas demandas envolvendo a eliminação de candidato no exame psicossomático no Certame no qual se inscreveu o Apelante, regido pelo Edital nº 003/ 2018 – CFO/ PMES, venho me manifestando, desde quando ainda atuava na Vara da Fazenda, pela regularidade do Edital, face à observância dos três requisitos exigidos pela lei e jurisprudência pátria, a saber: aplicação prevista em Lei; possibilidade de interposição de recurso e a presença de critérios objetivos.
No entanto, após analisar detidamente os autos, entendo que a situação apresentada merece ser analisada à luz do princípio da razoabilidade, valendo ressaltar desde logo que a parte Apelante já integra as fileiras da Polícia Militar desde 2013, sem possuir qualquer histórico de sanções disciplinares em seu registro funcional, e poderá ter ceifada a sua oportunidade de galgar cargo superior, integrante da carreira de Oficiais em razão de ter sido contraindicado no exame psicossomático realizado.
E não é só. Na hipótese dos autos, verifico que o Apelante, em razão de liminar deferida nos presentes autos, participou regularmente do Curso de Formação de Oficiais da Polícia Militar e nele logrou êxito, obtendo nota máxima no trabalho monográfico de conclusão do curso (id 7815079).
Corroboram as alegações apresentadas pelo Recorrente, no sentido de que possui aptidão psicológica necessária a assumir o cargo para o qual concorreu, a Certidão de conclusão do Curso de Formação, emitida pelo Chefe da Divisão Pedagógica da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo e acostada aos presentes autos, na qual é possível constatar as excelentes notas obtidas pelo candidato, além da sua “aptidão” e aprovação na disciplina denominada “Acompanhamento Psicopedagógico”.
Com base em tais constatações, entendo que a hipótese dos autos revela situação que autoriza a ponderação dos critérios de contraindicação adotados no exame no qual foi eliminado o Recorrente a fim de priorizar as circunstâncias fáticas elencadas que demonstram a sua aptidão para o exercício do cargo de Oficial da Polícia Militar.
Diante do exposto, com a devida vênia ao eminente Relator, divirjo do entendimento adotado para DAR provimento ao recurso, a fim de julgar procedente a pretensão autoral, afastando a eliminação do Recorrente na etapa do exame psicossomático do Concurso regido pelo Edital nº 003/ 2018 – CFO/ PMES, reconhecendo a sua aptidão psicológica ao cargo de Oficial da Polícia Militar.

É como voto.
*
V I S T A
O SR. DESEMBARGADOR JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA:-
Em razão da divergência, peço vista dos autos.
*
mmv
CONTINUAÇÃO DO JULGAMENTO:16/07/2024
V O T O
(PEDIDO DE VISTA)
O SR. DESEMBARGADOR JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA:-Eminentes pares, pedi vista dos autos em virtude da divergência instaurada entre os judiciosos votos proferidos, de um lado, pelos eminentes Desembargadores Júlio César da Costa Oliveira e Aldary Nunes Junior, e, de outro, pela igualmente culta Desembargadora Marianne Júdice de Mattos.
Cinge-se a controvérsia em torno da legalidade do ato administrativo que eliminou o recorrente na 4ª etapa, relativa à avaliação psicológica, do concurso público para provimento de vagas para o cargo de oficial combatente da PMES, regido pelo Edital nº 03/2018.
Pois bem. A despeito da brilhante reflexão desenvolvida pelo douto Relator, balizada, sobretudo, em percuciente valoração jurídica do caso, hei por bem acompanhar a divergência, com uma pequena ressalva em relação à realização de novo exame, por coerência a posição já externada em casos similares.
Segundo se depreende, o concurso público para o cargo de oficial combatente da briosa PMES, regulado pelo Edital nº 03/2018, teve previsão de quatro etapas iniciais, a serem executadas pelo Instituto AOCP: provas objetiva e de redação, entrega de documentação para aferição de idade máxima, exame de aptidão física e exame psicossomático.
Na fase de avaliação psicossomática, o Anexo III assim previa: “O candidato será considerado CONTRAINDICADO se não atingir os percentuais esperados em uma, ou mais, características”, tais como atenção concentrada, desenvolvimento cognitivo, memória, dentre outros.
No entanto, por meio do 5º Termo de Retificação do Edital, o Anexo III passou a ostentar a seguinte redação: “O candidato será considerado CONTRAINDICADO se não atingir os percentuais esperados em três, ou mais, características”, ampliando, assim, a possibilidade de aprovação dos candidatos no exame psicossomático.
A modificação fora promovida pela Administração da Polícia Militar e pelo Instituto AOCP, após denúncia formulada pelo Conselho Regional de Psicologia da 16ª Região – Estado do Espírito Santo ao Ministério Público Estadual, noticiando diversas irregularidades na concepção e condução dos testes psicológicos.
Delineado o contexto fático da controvérsia, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça são uníssonas quanto à possibilidade de alteração das regras editalícias no decorrer do concurso público apenas em caso de alteração legislativa posterior, a exemplo da edição de lei que discipline a carreira:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 20.3.2017. CONCURSO PÚBLICO. NORMAS EDITALÍCIAS. ALTERAÇÃO SUPERVENIENTE. LEI DE REGÊNCIA DA CARREIRA. POSSIBILIDADE. 1. A jurisprudência do STF se firmou no sentido da impossibilidade de alteração das normas do edital no decorrer do processo seletivo, excepcionando-se os casos em que há alteração legislativa que disciplina a respectiva carreira. 2. A verificação da existência, ou não, de ofensa aos princípios da legalidade e da isonomia, no caso, dependeria do reexame da legislação infraconstitucional que serviu de fundamento ao acórdão recorrido. Inviabilidade em recurso extraordinário. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Nos termos do artigo 85, § 11, CPC, majoro em 1⁄4 (um quarto) a verba honorária fixada anteriormente, devendo ser observados os §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo. (ARE 944981 AgR, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 07/05/2018, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-095 DIVULG 15-05-2018 PUBLIC 16-05-2018)
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. VIOLAÇÃO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM DO ART. 535 DO CPC. SIMPLES FALTA DE MENÇÃO EXPLÍCITA A DISPOSITIVOS LEGAIS. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. CONCURSO. EDITAL. ALTERAÇÃO VEDADA ENQUANTO NÃO CONCLUÍDO E HOMOLOGADO O CERTAME. DECISÃO MONOCRÁTICA FUNDAMENTADA EM JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A omissão que justifica a declaração da decisão por via dos embargos não diz respeito à falta de menção explícita dos artigos de lei referidos no recurso ou a falta de exaustiva apreciação, ponto por ponto, das alegações da parte, mas a não-apreciação das questões jurídicas postas em debate.
2. Ademais, os órgãos julgadores não estão obrigados a examinar todas as teses levantadas pelo jurisdicionado durante um processo judicial, bastando que as decisões proferidas estejam devida e coerentemente fundamentadas, em obediência ao que determina o art.
93, inc. IX, da Lei Maior. Precedentes.
3. No tocante à alegada violação do art. 41 da Lei n. 8.666/93, o segundo edital não é um novo instrumento, mas simples continuação do primeiro. Quanto ao tema, é larga a jurisprudência do STJ no sentido de que é vedada, enquanto não concluído o certame, qualquer alteração no edital, a não ser para adequá-lo ao princípio da legalidade, em razão de modificação normativa superveniente. Decisão correta do Tribunal de Origem, com base nos princípios da vinculação ao edital e da isonomia.
4. A decisão monocrática ora agravada baseou-se em jurisprudência do STJ, razão pela qual não merece reforma.
5. Agravo regimental não provido.
(AgRg no REsp 1109570/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/05/2009, DJe 01/06/2009)
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. PROMOTOR DE JUSTIÇA. MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RONDÔNIA. INTERPRETAÇÃO DE REGRAS EDITALÍCIAS. ALTERAÇÃO DAS REGRAS DO EDITAL NO DECORRER DO CERTAME. PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ E DA SEGURANÇA JURÍDICA. POSICIONAMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DIREITO LÍQUIDO E CERTO EVIDENCIADO.
1. Recurso ordinário no qual se discute as regras de edital de concurso para o cargo de Promotor de Justiça do Estado de Rondônia.
2. No caso, o Edital n. 40, de 19 de agosto 2010 procedeu a alteração na fórmula de cálculo da nota de corte prevista, inicialmente, no Edital n. 39, de 21 de julho de 2010, na medida em que passou a exigir que a nota mínima de 6 pontos para a aprovação na fase discursiva fosse apurada por meio de média aritmética, e não mais por simples somatório das notas, como previsto no edital inaugural.
3. Não pode a Administração Pública, durante a realização do concurso, a pretexto de fazer cumprir norma do Conselho Superior do MP/RO, alterar as regras que estabeleceu para a classificação e aprovação dos candidatos, sob pena de ofensa aos princípios da boa fé e da segurança jurídica.
4. Recurso ordinário provido.
(RMS 37.699/RO, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013, DJe 02/04/2013)
No mesmo sentido se posiciona a jurisprudência desta Corte:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. Preliminar de perda do objeto rejeitada. Ausência de comprovação de convocação do candidato para matrícula no curso de formação por veículo oficial. mérito. ATO ADMINISTRATIVO que altera EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO EM CURSO em virtude de promulgação de lei complementar posterior. Nulidade. Princípios da razoabilidade e da segurança jurídica. Recurso Desprovido. 1) Não tendo feito o agravante prova da convocação regular do candidato por meio de veículo oficial para matrícula no Curso de Formação de Soldados do Corpo de Bombeiros do Espírito Santo, não há que se falar em perda do objeto da ação. Preliminar rejeitada. 2) Muito embora a jurisprudência pátria admita a alteração do edital durante o concurso público em virtude de disposição legal superveniente, há lesão aos princípios da razoabilidade e da segurança jurídica quando se altera regra editalícia de certame que previa a aferição do limite de idade para ingresso na carreira no momento da inscrição no concurso, e passa a exigir tal verificação no ato de matrícula no curso de formação em processo seletivo que já se arrasta por dois anos, tendo já sido o candidato, que à época preenchia o limite etário, aprovado em seis etapas. 3) Recurso desprovido. (TJES, Classe: Agravo Interno Ap, 024100132810, Relator : JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/05/2014, Data da Publicação no Diário: 14/05/2014)
EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL - CONCURSO PÚBLICO - ALTERAÇÃO DO EDITAL NO DECURSO DO CERTAME - IMPOSSIBILIDADE - APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA - SENTENÇA CONFIRMADA. 1 - O edital é a lei do concurso e as regras nele contidas vinculam os Candidatos e a Administração. 2 - Há que se prestigiar a segurança jurídica não se admitindo que a Administração promova alterações nas cláusulas editalícias, à exceção daquelas que decorram de mudança legislativa ou objetivem fazer o acertamento de erro material contido no texto, abalando a confiança dos candidatos nos critérios previamente estabelecidos e causando-lhes prejuízos. 3 - Apelação conhecida e desprovida. Sentença confirmada. (TJES, Classe: Remessa Necessária, 024090124488, Relator : WILLIAM COUTO GONÇALVES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 28/05/2013, Data da Publicação no Diário: 21/06/2013)
Com efeito, a modificação dos critérios de eliminação dos candidatos na fase psicossomática, sem devida justificativa, não se enquadra na exceção admitida pela jurisprudência.
Ao revés, a medida implica violação dos princípios que norteiam a atividade da Administração, tais como a isonomia, vinculação ao edital, boa-fé e segurança jurídica.
Registre-se que a alteração não afastou as irregularidades apontadas pelo Conselho Regional de Psicologia na aplicação do teste, porquanto envolvem a metodologia, aplicação e correção dos perfis analisados, isto é, toda a etapa psicológica.
Assim, o candidato deverá ser submetido a nova avaliação, nos termos editalícios, em harmonia com o entendimento do Excelso Pretório, firmado no julgamento do Tema 1.009: “No caso de declaração de nulidade de exame psicotécnico previsto em lei e em edital, é indispensável a realização de nova avaliação, com critérios objetivos, para prosseguimento no certame”.
Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta, conheço o recurso e a ele dou provimento, julgando procedente a pretensão autoral, para declarar a nulidade do ato administrativo que eliminou o recorrente do concurso público para o cargo de oficial combatente da PMES (Edital 03/2018 - CFO) e determinar a sua submissão a novo exame psicotécnico, nos termos do Tema de Repercussão Geral n° 1.009.
Por conseguinte, inverto os ônus sucumbenciais, ficando os apelados condenados solidariamente ao pagamento de honorários sucumbenciais, no valor de R$ 1.000,00, na forma do §8° do art. 85 do CPC.
É como voto.
*
O SR. DESEMBARGADOR JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (PRESIDENTE):-
Agora entramos em técnica de julgamento. A eminente Desembargadora Janete Vargas Simões tem condições de votar?
*
TÉCNICA DE JULGAMENTO
A SRA. DESEMBARGADORA JANETE VARGAS SIMÕES:-
Eminente Presidente tenho condição de votar porque tive acesso ao voto do eminente Relator, também tive acesso ao voto da eminente Desembargadora Marianne que inaugura divergência.
Faço uma ressalva em meu entendimento quanto à regularidade do edital, mas diante das peculiaridades desse caso concreto, especialmente pelo voto trazido pela eminente Desembargadora Marianne, acompanho a divergência para dar provimento ao recurso, julgando procedente a pretensão autoral, nos exatos termos do voto da eminente Desembargadora Marianne Júdice de Mattos.
*
O SR. DESEMBARGADOR EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR:-
Eminente Presidente acompanho a divergência, rogando vênia ao Eminente Relator.
*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão 18/06/2024:

Respeitosamente, peço vista dos autos.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão 02/07/2024:

APELAÇÃO CÍVEL: 0014071-72.2019.8.08.0024

APELANTE: ALEF RIBEIRO DE OLIVEIRA

APELADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOGAL: DESEMBARGADOR MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO VISTA

Conforme consta do relatório lançado, trata-se de apelação cível interposta contra sentença que nos autos da “ação ordinária” ajuizada pelo ora Apelante, ALEF RIBEIRO DE OLIVEIRA, em trâmite perante a 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, denegou a segurança postulada.

Na sessão anterior pedi vista dos autos para melhor analisar a questão, tendo concluído, após analisar os documentos colacionados e pedindo vênia ao Eminente Desembargador Relator Júlio César Costa de Oliveira, por conhecer e dar provimento ao recurso interposto, para o fim de julgar procedente a pretensão autoral.

No caso concreto, o Apelante ajuizou a presente ação objetivando reconhecer a ilegalidade da sua eliminação na etapa do Exame Psicossomático relativo ao Certame regido pelo Edital nº 003/ 2018 – CFO/ PMES, para admissão ao Curso de Formação de Oficiais – Bacharelado em Ciências Policiais e Segurança Pública.

E após regular trâmite processual, sobreveio a sentença que julgou improcedente a pretensão autoral.

Pois bem. Destaco inicialmente que durante os mais de 10 (dez) anos que atuei perante a 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal de Vitória, e mais especificamente nas demandas envolvendo concurso público, sempre busquei observar os regramentos editalícios e legais aplicáveis em cada certame, todavia, sem me distanciar, no exame do caso concreto, dos parâmetros trazidos pelos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Nesses termos, nas demandas envolvendo a eliminação de candidato no exame psicossomático no Certame no qual se inscreveu o Apelante, regido pelo
Edital nº 003/ 2018 – CFO/ PMES
, venho me manifestando, desde quando ainda atuava na Vara da Fazenda, pela regularidade do Edital, face à observância dos três requisitos exigidos pela lei e jurisprudência pátria, a saber: aplicação prevista em Lei; possibilidade de interposição de recurso e a presença de critérios objetivos.

No entanto, após analisar detidamente os autos, entendo que a situação apresentada merece ser analisada à luz do
princípio da razoabilidade
, valendo ressaltar desde logo que a parte Apelante já integra as fileiras da Polícia Militar desde 2013, sem possuir qualquer histórico de sanções disciplinares em seu registro funcional, e poderá ter ceifada a sua oportunidade de galgar cargo superior, integrante da carreira de Oficiais em razão de ter sido contraindicado no exame psicossomático realizado.

E não é só. Na hipótese dos autos, verifico que o Apelante, em razão de liminar deferida nos presentes autos, participou regularmente do Curso de Formação de Oficiais da Polícia Militar e nele logrou êxito, obtendo nota máxima no trabalho monográfico de conclusão do curso (id 7815079).

Corroboram as alegações apresentadas pelo Recorrente, no sentido de que possui aptidão psicológica necessária a assumir o cargo para o qual concorreu, a Certidão de conclusão do Curso de Formação, emitida pelo Chefe da Divisão Pedagógica da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo e acostada aos presentes autos, na qual é possível constatar as excelentes notas obtidas pelo candidato, além da sua “aptidão” e aprovação na disciplina denominada
“Acompanhamento Psicopedagógico”.

Com base em tais constatações, entendo que a hipótese dos autos revela situação que autoriza a ponderação dos critérios de contraindicação adotados no exame no qual foi eliminado o Recorrente a fim de priorizar as circunstâncias fáticas elencadas que demonstram a sua aptidão para o exercício do cargo de Oficial da Polícia Militar.

Diante do exposto, com a devida vênia ao eminente Relator, divirjo do entendimento adotado para DAR provimento ao recurso, a fim de julgar procedente a pretensão autoral, afastando a eliminação do Recorrente na etapa do exame psicossomático do Concurso regido pelo Edital nº 003/ 2018 – CFO/ PMES, reconhecendo a sua aptidão psicológica ao cargo de Oficial da Polícia Militar.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o bem lançado voto do douto relator.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0014071-72.2019.8.08.0024

APELANTE
: ALEF RIBEIRO DE OLIVEIRA

APELADO
: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E OUTRO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuida-se de recurso de
APELAÇÃO
CÍVEL
interposto por
ALEF RIBEIRO DE OLIVEIRA
em face da sentença de fls. 188, integrada pelas decisões de fls. 407/408 que, nos autos da

ação
ordinária

ajuizada em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E OUTRO
,

julgou improcedente o pedido autoral.

Em breve síntese, o autor/apelante ajuizou a ação alegando que se inscreveu para o concurso público de ingresso nas fileiras da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, regido pelo Edital nº 003/2018 – CFO/PMES, logrando êxito nas primeiras etapas, sendo posteriormente convocado para a realização do Exame Psicossomático.

Em continuidade, relata que foi considerado CONTRAINDICADO no Exame Psicossomático e sequer teve acesso ao resultado pormenorizado no dia da devolutiva, por não estar acompanhado de psicólogo, tendo que se defender de forma genérica.

Argumenta que é equivocada sua eliminação, pois há inúmeros indícios de má aplicação e errôneas avaliações dos testes psicossomáticos do Concurso, sendo certo que em reunião realizada junto ao Ministério Público Estadual, as representantes do Conselho Regional de Psicologia destacaram a necessidade de que a avaliação fosse feita de forma global e não por meio de percentis.

Aponta que passados 04 meses da entrega da nota final da etapa psicossomática, foi noticiado que o Edital do concurso seria retificado, passando a considerar que seriam contraindicados apenas o candidato que deixasse de alcançar os percentuais mínimos em 03 ou mais características. Todavia, mesmo com a referida alteração o Autor permaneceu contraindicado no exame por não ter alcançado o gabarito exigido pelos testes.

Também pondera que embora afastado do certame, procurou profissional gabaritada e especializada na área da psicologia para verificar a pertinência do edital para com os testes realizados e as características supostamente analisadas pelos mesmos, quando verificou também inconsistências técnicas da referida etapa do exame psicossomático.

Assim, questiona a presença de irregularidade no Edital ao não estabelecer critérios objetivos do que vai ser avaliado na etapa do exame psicossomático, pugnando por sua participação nas demais etapas do certame.

Deferida a tutela de urgência em seu favor, o Estado do Espírito Santo interpôs o agravo de instrumento nº 5001200-89.2022.8.08.0000,
o qual, contudo, não foi conhecido ante a perda superveniente do objeto.

Por seu turno, e entendendo pela desnecessidade da produção de outras provas, o ilustre julgador singular proferiu sentença julgando improcedente o pleito autoral.

Inconformado, o autor/apelante interpôs o presente recurso aduzindo, em síntese, que a causa de pedir da demanda está fincada não só em premissa de ordem jurídica, mas também em premissa de ordem técnica, a qual tem como fundamento diversas irregularidades na aplicação e na utilização de critérios equivocados na correção das provas, bem como em outras situações que foram detectadas pelo Conselho Regional de Psicologia - CRP, do ES.

Acrescenta que pleiteou a intimação daquele Conselho
“[...] PARA QUE SE MANIFESTE E APONTE AS IRREGULARIDADES VERIFICADAS NO EXAME PSICOSSOMÁTICO aplicado no concurso público para o provimento de cargos de Oficial Combatente (QOC) da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo – PM/ES, regulamentado pelo Edital n. 03/2018 – CFO 2018/PMES”
, mas tal pedido não foi analisado pelo Juízo prolator da sentença, que realizou julgamento antecipado da lide sem oportunizar às partes o direito de requerer ou produzir provas.

Salienta que, ao mesmo tempo em que entendeu ser desnecessária a produção de outras provas, o magistrado concluiu que não existiam nos autos outros elementos suficientes para demonstrar os vícios.

Defende, ainda, que a perícia técnica é prova indispensável para a comprovação das apontadas irregularidades e para o julgamento da demanda, o que deve acarretar na anulação da sentença, com o consequente retorno dos autos à origem para a devida instrução.

Quanto ao mérito, afirma que não foi definido parâmetro científico a ser utilizado na avaliação, e que os apelados sequer disponibilizaram o espelho de correção das provas, de maneira que sua inaptidão é desprovida de fundamentação, devendo ser anulado o exame psicossomático ao qual foi submetido.

Aponta, por fim, que os apelados publicaram o 5º Termo de Retificação do Edital de Abertura nº 03/2018 – CFO, o qual alterou os parâmetros de avaliação do exame psicossomático, confirmando a subjetividade alegada.

Pois bem.

Como se sabe, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça assentou-se no sentido de que a exigência de avaliação psicológica em concursos públicos revela-se plausível quando estiver prevista em lei formal específica, for revestida de caráter objetivo e houver a possibilidade de interposição de recurso administrativo (REsp nº. 994983/PE, Relator Ministro Jorge Mussi, 5ª Turma, julgamento em 18/08/2019).

In casu
, há legislação específica prevendo a exigência do teste psicológico como requisito para ingresso do Policial Militar Civil e do Bombeiro Militar na carreira, qual seja, a Lei nº. 6.184/2000. Além disso, o edital do certame também prevê a possibilidade de interposição de recurso contra o resultado da avaliação psicossomática.

Na tabela constante do anexo III do edital, verifica-se que os candidatos foram avaliados a partir de 12 características diferentes, sendo elas “atenção concentrada”, “desenvolvimento cognitivo”, “memória”, “fluência”, “controle emocional”, “iniciativa”, “organização”, “impulsividade”, “agressividade”, “sociabilidade”, “ansiedade” e “franqueza”.

Para cada uma dessas características foram indicados os resultados esperados, convindo destacar que o edital, em sua versão original, estabeleceu que seria eliminado o candidato que fosse considerado contraindicado em qualquer dos critérios examinados. E, após a publicação do “5º Termo de Retificação do Edital de Abertura nº 01/2018”, o candidato seria considerado CONTRAINDICADO se não atingisse os percentis esperados em três ou mais características.

No caso concreto, o apelante foi considerado contraindicado em 05 (cinco) características do exame psicossomático (organização, controle emocional, impulsividade, agressividade e ansiedade). Logo, a alteração promovida pela mencionada retificação em nada influencia no resultado da sua avaliação psicológica, pois foi reprovado em um número de características superior àquele previsto tanto na redação original do edital quanto na redação modificada.

E, neste caso, este e. Tribunal de Justiça tem remansoso entendimento acerca da legalidade de exclusão do candidato, inclusive em outros processos sob minha Relatoria:

APELAÇÃO CÍVEL – CONCURSO DA POLÍCIA MILITAR – VALIDADE DO EXAME PSICOTÉCNICO – ALTERAÇÃO QUE NÃO INFLUENCIOU NA REPROVAÇÃO DO CANDIDATO – AVALIAÇÃO POR PROFISSIONAL CONFORME PARÂMETROS DO EDITAL – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NA CONDUTA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça assentou-se no sentido de que a exigência de avaliação psicológica em concursos públicos revela-se plausível quando estiver prevista em lei formal específica, for revestida de caráter objetivo e houver a possibilidade de interposição de recurso administrativo (REsp nº. 994983/PE, Relator Ministro Jorge Mussi, 5ª Turma, julgamento em 18/08/2019). Requisitos preenchidos no caso concreto. 2. Na tabela constante do anexo III do edital, verifica-se que os candidatos foram avaliados a partir de 12 características diferentes, sendo que a apelante foi considerada contraindicada em 4 (quatro) características. 3. Para cada uma das características acima apontadas foram escolhidos pela Administração Pública determinados meios de exame, em observância ao disposto no item 14.2.2 do edital, e o laudo psicológico que contraindicou a apelante foi elaborado por profissional habilitado (psicólogo), utilizando os parâmetros previamente estabelecidos. Mostra-se descabido, portanto, que a apelante, o psicólogo por ela contratado ou mesmo um expert nomeado pelo juízo definam outros testes que seriam adequados para a sua avaliação, visto que isso cabe à Administração, tendo sido por ela feito com respaldo científico. 4. Também deve ser observado que os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade, cuja desconstituição depende de prova robusta, e no caso concreto não há a alegada subjetividade nos testes realizados, mormente em se considerando que, como visto, a avaliação dos candidatos é feita por uma banca de profissionais qualificados. 5. Por fim, não se pode olvidar que ao Poder Judiciário é vedada a análise do mérito administrativo, por se tratar de poder discricionário da Administração, no exercício de sua função, dentro dos limites da lei, para agir conforme sua conveniência e oportunidade. Cabe ao Poder Judiciário apenas analisar a legalidade ou proporcionalidade do ato administrativo. E, no caso dos autos, não restou caracterizada qualquer conduta ilegal da Administração ou vício que pudesse macular os atos que consideraram o particular inapto no certame. Precedentes deste e. TJES. 6. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível nº 0013451-60.2019.8.08.0024, Relator: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/08/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. QUADRO DE SOLDADO COMBATENTE (QPMC). EDITAL 01/2018. LEGALIDADE DO EXAME PSICOSSOMÁTICO PARA CRITÉRIO ELIMINATÓRIO. ALTERAÇÃO DO EDITAL APÓS RESULTADO DO EXAME PSICOTÉCNICO. CANDIDATO CONTRAINDICADO NA QUARTA ETAPA DO CERTAME TANTO ANTES QUANTO DEPOIS DA RETIFICAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O exame de concurso público para o cargo de Soldado Combatente consistiu em quatro fases, sendo o exame psicossomático o último requisito eliminatório. Em edital inicial foi determinado que a contraindicação em um ou mais requisitos do teste psicossomático eliminaria o candidato. Posteriormente, foi retificado o edital para que apenas em caso de contraindicação em três ou mais requisitos do exame psicossomático resultasse na eliminação do candidato, em virtude do alto número de candidatos não aprovados. In casu, é possível verificar que posterior retificação em nada prejudicou o apelante, pois já se encontrava não apto a continuar na seleção. 2. O edital, além de dar publicidade ao exame convocatório, também vincula a Administração Pública e os candidatos a seguirem as determinações nele contidas. 3. A submissão do candidato a exame psicossomático enquanto critério para avaliação de cargo para polícia militar e civil é autorizado mediante lei estadual do Espírito Santo nº 6.839/2001, art. 1º. O art. 9º, X, da lei nº 3.196/1976 reforça a necessidade de aprovação em exame psicossomático no concurso. 4. O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que devem ser obedecidos três pressupostos básicos: previsão legal, objetividade dos critérios adotados e possibilidade de revisão via recursal. Analisando o edital verifica-se que todos os elementos estão presentes. Não é necessário que contenha, no edital, detalhamento pormenorizado dos critérios utilizados no exame, mas apenas uma mínima objetividade, até porque, o exame psicotécnico, por si só, possui certo grau de subjetividade, o que impossibilitara a sua pormenorização. 5. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível nº 0037934-91.2018.8.08.0024, Relator: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/09/2023)

APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. CONCURSO PÚBLICO. QUADRO DE SOLDADO COMBATENTE. EDITAL 01/2018/PMES. “CONTRAINDICAÇÃO’ DE CANDIDATO NA QUARTA ETAPA DO CERTAME (AVALIAÇÃO PSICOSSOMÁTICA). LEGALIDADE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento no sentido de que a validade da realização de exame psicotécnico em concursos públicos pressupõe a presença de 03 (três) requisitos: (i) a existência de previsão legal; (ii) a adoção de critérios científicos e objetivos; e (iii) a possibilidade de revisão do resultado. 2. Partindo dessa premissa vinculante, observa-se que, no caso, há expressa previsão legal exigindo a realização do exame psicossomático durante concurso público para ingresso nos quadros da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo para o cargo de Oficial Combatente, consoante se observa do disposto nos arts. 1º e 2º, ambos da Lei Estadual nº 6.184/2000, com redação dada pela Lei Estadual nº 6.839/2001. 3. Além da previsão legal, o Edital nº 001/2018/PMES também possui expressa previsão do exame psicossomático em seu item 14.2 (Quarta Etapa – do exame psicossomático) e no anexo III, os quais indicam os critérios objetivos para sua realização, detalhando, inclusive, quais as características do candidato que seriam objeto de avaliação pela equipe técnica e os resultados que eram esperados para a aprovação, não havendo que se falar, portanto, em critérios subjetivos. 4. “A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que o exame psicotécnico é legítimo, deste que (a) sua aplicação esteja prevista em lei, (b) haja possibilidade de interposição de recurso e (c) estejam presentes critérios objetivos. 2 – O que se exige é que o edital contenha um grau mínimo de objetividade no que tange aos critérios de avaliação do exame psicotécnico, sob pena de frustrar os objetivos de tal avaliação [...]” (TJES, Agravo de Instrumento n.º 024099163842, Relator: William Couto Gonçalves, Tribunal Pleno, J 21/11/2011, DJ 06/12/2011). 5. O que deve ser devidamente assegurado ao candidato, a toda evidência, é a possibilidade de confrontar o resultado do exame, o que igualmente considero ter sido observado na hipótese vertente. Afinal, o laudo psicológico com o resultado da avaliação foi fornecido ao candidato, contendo todas as informações sobre como o exame foi realizado e o resultado objetivo atingido, especificando os critérios nos quais foram contraindicado. Além disso, o edital estipulou previsão específica a respeito da possibilidade do candidato interpor recurso em face do resultado do exame psicossomático, de forma que todas as exigências legais e jurídicas foram observadas, sendo, ainda, efetivados os princípios constitucionais da legalidade, impessoalidade, razoabilidade e isonomia, especialmente porque todos os candidatos que se submeteram ao certame tiveram as mesmas informações e oportunidades para a disputa do cargo público pretendido. 6. Deve ser preservada a presunção de veracidade que paira sobre o primeiro laudo psicológico elaborado pela Administração Pública, o qual aparenta ter observado todos os requisitos legais e jurisprudências na sua confecção. 7. Recurso de apelação conhecido e provido, com a reforma da sentença que julgou procedente a pretensão inicial. (TJES, Classe: Apelação Cível nº 0001687-96.2019.8.08.0050, Relator: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/02/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO OFICIAL PM/ES 2018. TESTE PSICOSSOMÁTICO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS OBJETIVOS. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO ABRANDADOS. CANDIDATO REPROVADO ANTES E DEPOIS DA ALTERAÇÃO DO EDITAL. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO INSTAURADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE. RECURSO IMPROVIDO. 1. Na esteira da jurisprudência deste Tribunal, a etapa de avaliação psicossomática no concurso da Polícia Militar do Espírito Santo possui estrita congruência com as normas de regência, não havendo que se falar em qualquer nulidade. 2. Tratando-se de teste psicológico, basta à Banca Examinadora a demonstração de que a referida etapa obedeceu critérios objetivos, sendo prescindível que se divulgue como será feita a avaliação ou pormenorize o que será avaliado, sob pena de mácula ao certame. 3. Ocorrendo a alteração do edital, reduzindo o nível e exigência, no sentido de ampliar a quantidade de aprovados e ainda assim não logrando êxito o candidato, não há como ser imputado ao certame qualquer equivocidade, mas apenas a ausência de perfil psicológico do avaliado para a carreira escolhida. 4. Recurso improvido. (TJES, Classe: Apelação Cível nº 0014568-86.2019.8.08.0024, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ CAMARA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/03/2024)

Saliento que para cada uma das características acima apontadas foram escolhidos pela Administração Pública determinados meios de exame, em observância ao disposto no item 14.2.2 do edital, segundo o qual “
a Avaliação Psicológica consistirá na utilização de testes psicológicos validados em nível nacional, aplicados coletivamente, que atendam às normas em vigor do Conselho Federal de Psicologia e do Conselho Regional de Psicologia, e escolhidos em função das atribuições/perfil adequados ao exercício do cargo
”.

Ademais, o laudo psicológico que contraindicou o apelante (fls. 67) foi elaborado por profissional habilitado – psicólogo –, o qual declarou que: “
Os testes
aplicados foram selecionados em conformidade com as características e parâmetros do perfil profissiográfico do Concurso para o curso de Formação de Oficiais da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, ANEXO III do Edital do Concurso. Os testes
utilizados para mensuração das aptidões específicas foram os testes:
Beta III; AC – Suzy; TEPIC e Fluência, da Bateria TSP. Para avaliar as características de personalidade foi utilizado o teste IFP II – Inventário Fatorial de Personalidade II
”. Portanto, foram utilizados, dentro dos parâmetros do edital, critérios previamente estabelecidos.

Desta forma, seria descabido que um
expert
nomeado pelo juízo definisse outros testes que seriam adequados para a avaliação dos candidatos, visto que isso cabe à Administração, tendo sido por ela feito com respaldo científico.

Em julgamento de demanda semelhante, este e. Tribunal de Justiça consignou que “
embora sejam exigidas cientificidade e objetividade aos critérios de avaliação do perfil psicológico dos candidatos, evidente que os referidos critérios não podem ser aprioristicamente veiculados na lei de regência ou mesmo no instrumento convocatório, sob pena de frustrar o próprio escopo do exame mediante verdadeiro ‘treinamento de respostas’ que seriam adequadas ao perfil perseguido pela Administração Pública em cotejo às atribuições do cargo em disputa
” (TJ-ES - AC: 00131398420198080024, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 23/08/2021, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/09/2021).

Também deve ser observado que os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade, cuja desconstituição depende de prova robusta, e no caso concreto não vislumbro a alegada subjetividade nos testes realizados, mormente em se considerando que, como visto, a avaliação dos candidatos é feita por uma banca de profissionais qualificados.

Diante de todo este imbróglio, tenho que a prova pericial pretendida pela apelante se mostra desnecessária, à vista da prova documental produzida nos autos (art. 464, § 1º, II, do Código de Processo Civil – CPC), não sendo possível, por esta razão, acolher a tese de cerceamento do direito de defesa.

Vale rememorar que, com base no princípio do livre convencimento, o juiz não está obrigado a aceitar a produção de prova pericial quando a partir dos elementos dos autos for possível solucioná-la. E, no caso em comento, ainda que de forma sucinta, o juízo primevo entendeu pela desnecessidade de produção de novas provas.

A respeito, colaciono o entendimento deste e. TJES:

APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONCURSO PÚBLICO. QUADRO DE OFICIAIS COMBATENTE QOC. EDITAL 03/2018/PMES. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO. DESNECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. CONTRAINDICAÇÃO DE CANDIDATO NA QUARTA ETAPA DO CERTAME (AVALIAÇÃO PSICOSSOMÁTICA). LEGALIDADE. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA SUPORTADOS PELO VENCIDO, COM A SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO, POR SER BENEFICIÁRIO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Afasta-se a tese de cerceamento de defesa, pois o julgamento antecipado da lide é cabível quando o juiz reputa desnecessária a produção de outras provas, além das já constantes dos autos, nos termos do art. 355, I, do CPC. Assim, embora a abreviação do procedimento não constitua a regra do ordenamento processual, será admitida quando o juiz, na qualidade de destinatário final das provas, reconhecer suficiente a instrução do processo. Bem por isso, os princípios da livre admissibilidade da prova e da persuasão racional autorizam o julgador a determinar as provas que entende necessárias à solução da controvérsia, assim como a indeferir aquelas que considerar desnecessárias ou meramente protelatórias, desde que de modo devidamente motivado, nos termos do art. 371 do CPC/2015 (STJ, AgInt no AREsp 871.129/SP, Relator: Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, J 23/06/2016, DJ 30/06/2016). Nesse contexto, forçoso convir que não houve o alegado prejuízo processual ante a não produção da produção de prova pericial. Qualquer concorrente inscrito em concurso público deve ser avaliado de conformidade com os critérios universais de avaliação estabelecidos pela banca examinadora e sob os mesmos parâmetros avaliativos usados e destinados a todos os candidatos, e não de forma particularizada, o que resulta na constatação de que, em sede de ação que tem como objeto infirmar a eliminação do concorrente na fase de avaliação psicológica, afigura-se inviável a submissão do eliminado a exame pericial destinado a apurar sua aptidão para o exercício do cargo almejado, tornando legítima e legal o indeferimento da dilação probatória que reclamara com aquele desiderato. (...) 9. Recurso de apelação conhecido e improvido, com a manutenção da sentença que julgou improcedente a pretensão inicial. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024190128983, Relator : RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 31/05/2022, Data da Publicação no Diário: 14/06/2022)

Também é cabível observar que o apelante estava ciente dos termos do edital quando se inscreveu no certame, no qual constou expressamente as regras no que concerne ao resultado do exame psicotécnico, ao direito de recurso e de realização de entrevista devolutiva. Vejamos:

10.3.10 O resultado do Exame Psicossomático será divulgado observando-se o previsto no art. 6º da Resolução nº 002, de 21/01/2016, do Conselho Federal de Psicologia: “a publicação do resultado do Exame Psicossomático será feita por meio de relação nominal, constando os(as) candidatos(as) aptos(as)”. Os candidatos cujos nomes não constarem desta relação foram considerados contraindicados.

10.3.10.1 Quanto ao resultado do Exame Psicossomático, caberá interposição de recurso, devidamente fundamentado, nos termos do item 10.5 deste Edital. Será disponibilizado o link, para interposição de recurso contra o resultado do Exame Psicossomático, somente após a realização da entrevista devolutiva da avaliação.

10.3.11 Preliminarmente à interposição de recurso referente ao resultado do Exame Psicossomático, serão adotados os seguintes procedimentos:

a) será assegurado ao candidato contraindicado na etapa do Exame Psicossomático conhecer as razões que determinaram a sua contraindicação, através de uma entrevista devolutiva. Nesta, o candidato poderá fazer-se acompanhar de um psicólogo (a) de sua livre escolha, devidamente registrado no CRP – Conselho Regional de Psicologia, a fim de verificar o material do Exame Psicossomático do candidato;

b) o local, a data e o horário da realização da entrevista devolutiva do Exame Psicossomático, do candidato considerado contraindicado, serão divulgados oportunamente em edital para este fim;

c) não será permitido ao candidato a retirada ou reprodução dos materiais dos testes psicológicos utilizados, durante a entrevista devolutiva do Exame Psicossomático;

d) será entregue ao candidato uma cópia de Laudo do Exame Psicossomático, com os parâmetros alcançados na avaliação dos atributos psicológicos, os quais foram estabelecidos no perfil profissiográfico referente ao cargo;

e) somente o candidato poderá ter acesso à documentação pertinente ao seu Exame Psicossomático, na presença de um psicólogo integrante da equipe do Instituto AOCP, não sendo permitida, em hipótese alguma, a realização da entrevista devolutiva e/ou entrega de laudos a terceiros, mediante procuração.

Desta forma, não merece acolhida a tese de que sua inaptidão é desprovida de fundamentação.

Não se pode olvidar que ao Poder Judiciário é vedada a análise do mérito administrativo, por se tratar de poder discricionário da Administração, no exercício de sua função, dentro dos limites da lei, para agir conforme sua conveniência e oportunidade.

Cabe ao Poder Judiciário apenas analisar a legalidade ou proporcionalidade do ato administrativo. E, no caso dos autos, entendo que não restou caracterizada qualquer conduta ilegal da Administração ou vício que pudesse macular os atos que consideraram o particular inapto no certame.

Por derradeiro, vale rememorar que o autor/apelante formulou pedido de efeito suspensivo à apelação, distribuído sob o nº 5010285-02.2022.8.08.0000,
o qual foi por mim indeferido,
de maneira que sua participação no curso de formação decorreu de decisão judicial proferida liminarmente, sendo de seu conhecimento que não havia caráter definitivo na medida.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso, mas
NEGO-LHE
provimento.

Julgo
prejudicados os pedidos
contidos nos ids. 7815077, 7859462 e 7896597.

Majoro em R$ 300,00 (trezentos reais) os honorários advocatícios de sucumbência. No entanto, mantenho suspensa a exigibilidade, na forma do art. 98 do CPC.

É como voto.

Eminentes pares, pedi vista dos autos em virtude da divergência instaurada entre os judiciosos votos proferidos, de um lado, pelos eminentes Desembargadores Júlio César da Costa Oliveira e Aldary Nunes Junior, e, de outro, pela igualmente culta Desembargadora Marianne Júdice de Mattos.

Cinge-se a controvérsia em torno da legalidade do ato administrativo que eliminou o recorrente na 4ª etapa, relativa à avaliação psicológica, do concurso público para provimento de vagas para o cargo de oficial combatente da PMES, regido pelo Edital nº 03/2018.

Pois bem. A despeito da brilhante reflexão desenvolvida pelo douto Relator, balizada, sobretudo, em percuciente valoração jurídica do caso, hei por bem acompanhar a divergência, com uma pequena ressalva em relação à realização de novo exame, por coerência a posição já externada em casos similares.

Segundo se depreende, o concurso público para o cargo de oficial combatente da briosa PMES, regulado pelo Edital nº 03/2018, teve previsão de quatro etapas iniciais, a serem executadas pelo Instituto AOCP: provas objetiva e de redação, entrega de documentação para aferição de idade máxima, exame de aptidão física e exame psicossomático.

Na fase de avaliação psicossomática, o Anexo III assim previa: “
O candidato será considerado CONTRAINDICADO se não atingir os percentuais esperados em
uma, ou mais, características
”, tais como atenção concentrada, desenvolvimento cognitivo, memória, dentre outros.

No entanto, por meio do 5º Termo de Retificação do Edital, o Anexo III passou a ostentar a seguinte redação: “
O candidato será considerado CONTRAINDICADO se não atingir os percentuais esperados em
três, ou mais, características
”, ampliando, assim, a possibilidade de aprovação dos candidatos no exame psicossomático.

A modificação fora promovida pela Administração da Polícia Militar e pelo Instituto AOCP, após denúncia formulada pelo Conselho Regional de Psicologia da 16ª Região – Estado do Espírito Santo ao Ministério Público Estadual, noticiando diversas irregularidades na concepção e condução dos testes psicológicos.

Delineado o contexto fático da controvérsia, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça são uníssonas quanto à
possibilidade de alteração das regras editalícias no decorrer do concurso público
apenas em
caso
de alteração legislativa posterior, a exemplo da edição de lei
que disciplin
e
a carreira
:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 20.3.2017. CONCURSO PÚBLICO. NORMAS EDITALÍCIAS. ALTERAÇÃO SUPERVENIENTE. LEI DE REGÊNCIA DA CARREIRA. POSSIBILIDADE. 1.
A jurisprudência do STF se firmou no sentido da impossibilidade de alteração das normas do edital no decorrer do processo seletivo, excepcionando-se os casos em que há alteração legislativa que disciplina a respectiva carreira.
2. A verificação da existência, ou não, de ofensa aos princípios da legalidade e da isonomia, no caso, dependeria do reexame da legislação infraconstitucional que serviu de fundamento ao acórdão recorrido. Inviabilidade em recurso extraordinário. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Nos termos do artigo 85, § 11, CPC, majoro em 1⁄4 (um quarto) a verba honorária fixada anteriormente, devendo ser observados os §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo. (ARE 944981 AgR, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 07/05/2018, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-095 DIVULG 15-05-2018 PUBLIC 16-05-2018)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. VIOLAÇÃO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM DO ART. 535 DO CPC. SIMPLES FALTA DE MENÇÃO EXPLÍCITA A DISPOSITIVOS LEGAIS. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. CONCURSO. EDITAL. ALTERAÇÃO VEDADA ENQUANTO NÃO CONCLUÍDO E HOMOLOGADO O CERTAME. DECISÃO MONOCRÁTICA FUNDAMENTADA EM JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A omissão que justifica a declaração da decisão por via dos embargos não diz respeito à falta de menção explícita dos artigos de lei referidos no recurso ou a falta de exaustiva apreciação, ponto por ponto, das alegações da parte, mas a não-apreciação das questões jurídicas postas em debate.

2. Ademais, os órgãos julgadores não estão obrigados a examinar todas as teses levantadas pelo jurisdicionado durante um processo judicial, bastando que as decisões proferidas estejam devida e coerentemente fundamentadas, em obediência ao que determina o art.

93, inc. IX, da Lei Maior. Precedentes.

3. No tocante à alegada violação do art. 41 da Lei n. 8.666/93, o segundo edital não é um novo instrumento, mas simples continuação do primeiro.
Quanto ao tema, é larga a jurisprudência do STJ no sentido de que é vedada, enquanto não concluído o certame, qualquer alteração no edital, a não ser para adequá-lo ao princípio da legalidade, em razão de modificação normativa superveniente. Decisão correta do Tribunal de Origem, com base nos princípios da vinculação ao edital e da isonomia.

4. A decisão monocrática ora agravada baseou-se em jurisprudência do STJ, razão pela qual não merece reforma.

5. Agravo regimental não provido.

(AgRg no REsp 1109570/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/05/2009, DJe 01/06/2009)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. PROMOTOR DE JUSTIÇA. MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RONDÔNIA. INTERPRETAÇÃO DE REGRAS EDITALÍCIAS. ALTERAÇÃO DAS REGRAS DO EDITAL NO DECORRER DO CERTAME. PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ E DA SEGURANÇA JURÍDICA. POSICIONAMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DIREITO LÍQUIDO E CERTO EVIDENCIADO.

1. Recurso ordinário no qual se discute as regras de edital de concurso para o cargo de Promotor de Justiça do Estado de Rondônia.

2. No caso, o Edital n. 40, de 19 de agosto 2010 procedeu a alteração na fórmula de cálculo da nota de corte prevista, inicialmente, no Edital n. 39, de 21 de julho de 2010, na medida em que passou a exigir que a nota mínima de 6 pontos para a aprovação na fase discursiva fosse apurada por meio de média aritmética, e não mais por simples somatório das notas, como previsto no edital inaugural.

3. Não pode a Administração Pública, durante a realização do concurso, a pretexto de fazer cumprir norma do Conselho Superior do MP/RO, alterar as regras que estabeleceu para a classificação e aprovação dos candidatos, sob pena de ofensa aos princípios da boa fé e da segurança jurídica.

4. Recurso ordinário provido.

(RMS 37.699/RO, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013, DJe 02/04/2013)

No mesmo sentido se posiciona a jurisprudência desta Corte:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. Preliminar de perda do objeto rejeitada. Ausência de comprovação de convocação do candidato para matrícula no curso de formação por veículo oficial. mérito. ATO ADMINISTRATIVO que altera EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO EM CURSO em virtude de promulgação de lei complementar posterior. Nulidade. Princípios da razoabilidade e da segurança jurídica. Recurso Desprovido. 1) Não tendo feito o agravante prova da convocação regular do candidato por meio de veículo oficial para matrícula no Curso de Formação de Soldados do Corpo de Bombeiros do Espírito Santo, não há que se falar em perda do objeto da ação. Preliminar rejeitada. 2)
Muito embora a jurisprudência pátria admita a alteração do edital durante o concurso público em virtude de disposição legal superveniente, há lesão aos princípios da razoabilidade e da segurança jurídica quando se altera regra editalícia de certame que previa a aferição do limite de idade para ingresso na carreira no momento da inscrição no concurso, e passa a exigir tal verificação no ato de matrícula no curso de formação em processo seletivo que já se arrasta por dois anos, tendo já sido o candidato, que à época preenchia o limite etário, aprovado em seis etapas.
3) Recurso desprovido. (TJES, Classe: Agravo Interno Ap, 024100132810, Relator : JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/05/2014, Data da Publicação no Diário: 14/05/2014)

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL - CONCURSO PÚBLICO - ALTERAÇÃO DO EDITAL NO DECURSO DO CERTAME - IMPOSSIBILIDADE - APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA - SENTENÇA CONFIRMADA.
1 - O edital é a lei do concurso e as regras nele contidas vinculam os Candidatos e a Administração. 2 - Há que se prestigiar a segurança jurídica não se admitindo que a Administração promova alterações nas cláusulas editalícias, à exceção daquelas que decorram de mudança legislativa ou objetivem fazer o acertamento de erro material contido no texto, abalando a confiança dos candidatos nos critérios previamente estabelecidos e causando-lhes prejuízos.
3 - Apelação conhecida e desprovida. Sentença confirmada. (TJES, Classe: Remessa Necessária, 024090124488, Relator : WILLIAM COUTO GONÇALVES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 28/05/2013, Data da Publicação no Diário: 21/06/2013)

Com efeito,
a modificação dos critérios de eliminação dos candidatos na fase psicossomática,
sem devida justificativa
, não se enquadra
na exceção admitida pela jurisprudência
.

Ao revés, a medida implica violação dos princípios que norteiam a atividade da Administração, tais como a
isonomia, vinculação ao edital, boa-fé e segurança jurídica
.

Registre-se que a alteração não afastou as irregularidades apontadas pelo Conselho Regional de Psicologia na aplicação do teste, porquanto envolvem a metodologia, aplicação e correção dos perfis analisados, isto é, toda a etapa psicológica.

Assim, o candidato deverá ser submetido a nova avaliação, nos termos editalícios, em harmonia com o entendimento do Excelso Pretório, firmado no julgamento do
Tema 1.009
:
“
No caso de declaração de nulidade de exame psicotécnico previsto em lei e em edital, é indispensável a realização de nova avaliação, com critérios objetivos, para prosseguimento no certame
”
.

Do exposto,
e por tudo mais que dos autos consta,
conhe
ço

o recurso e a ele dou
provimento
,
julgando procedente a pretensão autoral, para declarar a nulidade do ato administrativo que eliminou o recorrente do
concurso público para o cargo de
oficial
combatente
da PMES
(Edital 03/2018 -
CFO
) e determinar a sua submissão a novo exame psicotécnico, nos termos do Tema de Repercussão Geral n° 1.009
.

Por conseguinte, inverto

os ônus sucumbenciais, ficando os apelados condenados solidariamente ao pagamento de honorários sucumbenciais, no valor de R$ 1.000,00, na forma do §8° do art. 85 do CPC.

É como voto.